Tribunal: TJMT
Processo: 1053035-03.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1053035-03.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL PIRES DE MELLO - CPF: 018.498.180-88 (ADVOGADO), DANIEL PIRES DE MELLO - CPF: 018.498.180-88 (RECORRENTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), LAYLDERSON MACHADO DE LIMA - CPF: 066.856.421-06 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE
INTERNET
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM
INDENIZATÓRIO majorado -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o
recorrente
Laylderson Machado de Lima
reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 161637787, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)

para cada reclamante
,
a título de
danos morais
,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (29/08/2022).

Ainda,
ratificou a tutela antecipada
concedida, no sentido de restabelecer os serviços de telefonia na linha telefônica dos reclamantes.

Em argumento recursal, o recorrente

Laylderson Machado de Lima
sustenta que o valor da indenização arbitrada pelo Juízo
a quo
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Extrai-se dos autos que os reclamantes,
Laylderson Machado de Lima e Daniel Pires de Mello
, ajuizaram reclamação em face da reclamada, em razão da
suspensão indevida do serviço de
internet
na residência dos autores no dia
24/08/2022
, às
09h00min
, mesmo estando com as faturas devidamente quitadas.

Diante disso, entraram em contato com a reclamada, ocasião em que foram informados que somente havia data disponível para a visita técnica no dia
26/08/2022
,
conforme protocolo nº 719224375469655, posteriormente reagendado para o dia
24/08/2022
,
todavia, afirmam que o técnico não compareceu no horário agendado, ajuizando a presente demanda na mesma data (
24/08/2022, às 16h12min)
.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)

para cada reclamante
,
a título de
danos morais
,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (29/08/2022).

Ainda,
ratificou a tutela antecipada
concedida, no sentido de restabelecer os serviços de telefonia na linha telefônica dos reclamantes.

Inconformado com a decisão singular, o reclamante
Laylderson Machado de Lima
sustenta que o valor fixado
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final,
requer
a majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da falha na prestação do serviço da demandada,
evidenciados pela suspensão indevida do serviço de
internet,
tendo a parte autora, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à demandada, porém, sem êxito
.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que
para
a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, entendo que o valor
de
R$ 500,00 (quinhentos reais),
a título de
danos morais
fixado no
decisum,
deve ser
majorado
para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)

em favor do reclamante
Laylderson Machado de Lima
, a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Oportuno consignar que
deixo de majorar o
quantum
indenizatório a
o reclamante
Daniel Pires de Mello
,
em razão da
ausência de recurso.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)

para o reclamante
Laylderson Machado de Lima
,

ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023